Tribunal: TJPA
Processo: 0815304-89.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815304-89.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KARLLEN CHRISTHIANNE SILVA ROCHA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0815304-89.2021.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: KARLLEN CHRISTHIANNE SILVA ROCHA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PATOLOGIA NÃO PREVISTA NO EDITAL COMO CAUSA DE INAPTIDÃO.
CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815304-89.2021.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: KARLLEN CHRISTHIANNE SILVA ROCHA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
impetrado por
KARLLEN CHRISTHIANNE SILVA ROCHA.

Consta dos autos que a autora se submeteu ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da PM/PA – Edital nº. 001-CFP/PMPA/SEPLAD e no Curso de Formação de Oficiais da PA/PA – Edital nº. 001-CFP/PMPA/SEPLAD.

Relatou que foi aprovada na 1ª Etapa - Prova de Conhecimentos e na 2ª Etapa - Avaliação Psicológica, sendo convocada para as 3ª Etapas (Avaliação Médica). Aduz que na 3ª etapa- avaliação médica, o resultado preliminar foi de que a mesma estava inapta, cujo motivo seria: Ângulo de Ferguson 47,1.

Assim, aduziu a autora que não houve motivação idônea, posto que a justificativa foi demasiadamente sucinta, sem fundamentação.

Ao final, requereu:

“1. Promova, após enfrentado o pleito liminar inaudita altera pars, a citação da Ré para que, querendo, apresente defesa no prazo legal, sob pena de revelia;

2. Defira os benefícios da gratuidade judiciária, na forma das razões esposadas acima;

3. Conceda a medida liminar antecipatória requerida no item anterior, impondo à Rés que:

[a] Suspendam o ato de eliminação da Autora, viabilizando e garantindo o seu retorno ao concurso e todas as demais etapas, enquanto perdurar a discussão acerca do objeto da demanda, mormente para que ela participe da 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, que se inicia no dia 02 (dois) de novembro de 2021, em
igualdade de condições aos demais candidatos;
[b] Sendo aprovada em todas as etapas, prossiga em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo regularmente matriculada no Curso de Formação de Oficiais, com a devida incorporação; [c] Comine multa processual diária e solidária (abarcando tantos as instituições quantos seus agentes representantes, responsáveis pela operacionalização da decisão) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese de
descumprimento;

4. No mérito, ao final, confirme a tutela provisória de urgência pleiteada ao norte;

5. Albergando o pedido principal, seja julgada procedente a presente ação, para o fim de reformar o resultado da 3ª Etapa – Avaliação de Saúde, declarando a Autora APTA, vez que já revelou sua plena condição de saúde, comprovação prejudicada por culpa de terceiro,
por ser elemento que pode ser avaliado em outra etapa do certame;

6. Subsidiariamente, que julgue procedente para o fim de declarar nula a fase de realização da avaliação de saúde, que não teve exame clínico e médico de Junta de Saúde que deveria apenas cotejar com os exames que tê natureza complementar;

7. Subsidiariamente, que julgue procedente a anulação do ato administrativo, declarando-o nula a fase recursal da 3ª Etapa Avaliação de Saúde, determinando que a Ré receba os demais laudos e pareceres médicos e oportunize a juntada das provas e documentos
que entender necessários;

8. Em todas as hipóteses anteriores, seja declarada e constituída a possibilidade, a legalidade e a constitucionalidade do retorno e prosseguimento da Autora no concurso objeto da demanda e no curso de formação, bem como os demais consectários lógicos;
9. Não implementados tempestivamente os direitos acima, que a Autora seja ressarcida de todas as formas de preterição sofridas, a saber, indenização dos lucros cessantes sofridos; bem como que seja realocada a Autora em sua antiguidade, para que acompanhe a antiguidade da Turma do presente CFO e/ou do CFP;

11. Promova o julgamento antecipado da lide em virtude de se tratar de fatos já totalmente documentados, tudo na forma do art. 355, I, do NCPC;

12. Os causídicos in fine subscritos declaram a autenticidade das cópias anexadas aos autos para a comprovação do alegado, responsabilizando-se pessoalmente por esta declaração;

13. Seja a Ré condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência;

14. Ante a urgência da situação, requer prazo para juntada de procuração, na forma do art. 104, § 1º, do CPC.”

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. Id 13398591. O requerente opôs Embargos de Declaração, o qual foi acolhido para reformar a decisão e deferir a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar a participação da autora no Curso de Formação de Praças da PM/PA e no Curso de Formação de Oficiais da PM/PA, na condição de sub judice.

Após a devida tramitação processual, o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando procedente o pleito inicial, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para: a) DECLARAR a autora APTA na etapa de avaliação de saúde, anulando o ato que a julgou inapta; b) Confirmar a tutela deferida no sentido de DETERMINAR aos requeridos que providenciem a participação da autora no Curso de Formação de Praças da PM/PA (Edital nº 001-CFP/PMPA/SEPLAD, anexo) e no Curso de Formação de Oficiais da PM/PA (Edital nº 001-CFO/PMPA/SEPLAD),
INCLUINDO A MESMA NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO.
Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, Id 13398636, aduzindo o regular ato de eliminação da candidata, aplicação da lei nº. 6626/2004 e do edital do concurso, bem como ausência de provas das alegações da apelada.

Alega a necessidade de vinculação ao edital e isonomia entre os candidatos. Candidata não apresentava condições de saúde condizente com as exigências do edital no momento do exame.

Argumentou ainda, que a sentença contraria a conclusão da Administração Pública, pois não se permite ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, muito menos aprovar candidatos eliminados em certame, alterando resultado das provas, em substituição a banca examinadora.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente a demanda.

A parte apelada apresentou contrarrazões. Id 13398639.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0815304-89.2021.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: KARLLEN CHRISTHIANNE SILVA ROCHA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Insurge-se o apelante contra a decisão que julgou procedente a pretensão da autora e anulou o ato que considerou a mesma inapta para prosseguir no concurso público, bem como determinou a participação da autora no curso de Formação de Praças da PM/PA e no Curso de Formação de Oficiais da PM/PA.

Aduz o apelante que a autora/apelada foi eliminada por não apresentar condições de saúde necessária para o exercício do cargo, conforme estabelecido no edital do concurso, ao qual a mesma está vinculada.

É bem verdade que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, especialmente quanto aos critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando resta verificada alguma ilegalidade.

Pois bem, no presente caso, verifico que padece de razão a parte apelante, tendo em vista que a justificativa apresentada pela comissão do concurso para considerar a apelada inapta, não se encontra prevista no Edital do Concurso.

Em verdade, a motivação mostrou-se genérica, com especificação não descrita no edital.

A banca examinadora justificou a inaptidão da apelada, simplesmente no Ângulo de Ferguson 47,1º. Porém, consta dos autos documentos que indicam um quadro de lordose, sem comprometimento para o exercício da função. Ademais, não consta no edital previsão de inaptidão para o caso específico. Vejamos:

“13.10 O candidato será considerado inapto na avaliação de saúde nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições
de inaptidão para o serviço policial-militar, relacionadas no Anexo IV.

Anexo IV: /item 3.6: 3.6 Apresentar no sistema musculoesquelético: perda de substância óssea com redução da capacidade motora; limitação da amplitude fisiológica de quaisquer articulações; instabilidades articulares tipo luxações recidivantes ou habituais, instabilidade ligamentares isoladas ou generalizadas de qualquer etiologia; desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como sequela de fraturas; cifoses superiores a 45 graus, escoliose superior a 10 graus, espondilólise e espondilolistese, de natureza congênita ou adquirida; deformidade de cintura escapular, do cotovelo, punho ou mão e dos dedos; hérnia de disco da coluna vertebral; desvios do tornozelo e articulações subtalar, desvios das articulações médio társicas e do antepé; preexistência de cirurgia em plano articular; obliquidade pélvica com ou sem discrepâncias de complemento dos membros inferiores (maiores que 8mm), GenuVarum ou Valgum (superiores a 5 graus); alterações congênitas e sequelas de osteocondrites; doença infecciosa óssea e articular (osteomielite) ou sequelas que levem à redução significativa de mobilidade articular e força muscular que sejam incompatíveis com a atividade policial-militar; alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores; discopatia; luxação recidivante; fratura viciosa consolidada; pseudoartrose; doença inflamatória e degenerativa ósteoarticular; artropatia gotosa; tumor ósseo e muscular; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivos.”

Portanto, pelo que se observa, a eliminação da apelada não foi devidamente fundamentada, como deve ocorrer com todo e qualquer ato administrativo, a fim de possibilita a ampla defesa e o contraditório, portanto, trata-se de ato ilegal.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO CEARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. JUSTIFICATIVA GENÉRICA DA BANCA EXAMINADORA, QUE NÃO INDICOU A CONDIÇÃO INCAPACITANTE DO CANDIDATO, DE ACORDO COM O EDITAL. DESPROPORÇÃO QUE LEGITIMA O CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da questão controvertida reside em aferir suposta ilegalidade no resultado de inaptidão do autor na fase de inspeção médica do concurso público para ingresso no cargo de Soldado da carreira de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), regido pelo Edital n. 01  SSPDS/AESP, de 18 de novembro de 2018. 2. Na hipótese, o edital do concurso elenca uma série de anomalias cardíacas passíveis de ocorrer nos candidatos, a partir dos exames exigidos pela Banca Examinadora, sendo o Eletrocardiograma (ECG) o único exame de imagem exigido nessa seara de aferição da integridade do sistema cardiovascular. 3. Acontece que a Banca Examinadora, ao responder o recurso administrativo interposto pelo agravante, sustentou a eliminação do candidato com a simplória resposta de que houve alteração no exame de ECG do candidato, sem indicar qualquer condição incapacitante, nos termos do edital. 4. Nessa conjuntura, reconheço a probabilidade do direito invocado pelo autor, assim como o periculum in mora, vez que o concurso se encontra em fase avançada, porém sendo plenamente possível, ainda, a colocação do agravante em turma do Curso de Formação Profissional, oportunamente, a fim de que, também, avance no certame, a depender de seu desempenho, nos termos do edital do concurso. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, data indicada pelo sistema. Francisco Gladyson Pontes Relator

(TJ-CE - AI: 06324634020198060000 CE 0632463-40.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 01/12/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE EXCLUSÃO QUE DESCLASSIFICOU CANDIDATA – JUSTIFICATIVA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - ILEGALIDADE DO ATO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0017906-85.2020.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 27.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00179068520208160129 Paranaguá 0017906-85.2020.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 27/09/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ademais, o que se observa é que a patologia apontada como a causa da inaptidão na realidade não interfere nas atividades inerentes ao cargo e nem mesmo estão no edital como causa de impedimento. Portanto, a eliminação da apelada mostra-se arbitraria e desarrazoada.

Em casos como o presente, é plenamente permitido que o Poder Judiciário adentre no mérito judiciários, com a finalidade de resguardar direitos violados e sanar ilegalidades.

O STJ já se manifestou quanto ao assunto, no julgamento do
AREsp 1.806.617
, no qual a segunda turma destacou que a discricionariedade administrativa não está imune ao controle judicial, especialmente considerando atos que impliquem em restrições a direitos dos administrados, como no caso de concurso público, portanto, cabe ao Judiciário a reapreciação dos aspectos considerados no ato administrativo.

Segue a ementa do referido julgado:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1806617 - DF (2020/0332967-0) (Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.)

Assim, entendo que a sentença guerreada mostra-se escorreita, não havendo razão para o acolhimento das razões recursais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023